Tribunal: TJES
Processo: 5011538-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011538-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO.
NÃO
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
No caso,
seria
poss
ível
reconhec
er
o indulto nos moldes do art.
5º do decreto em questão
,
haja vista que o mencionado artigo preceitua q
ue
“Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

2.

Entretanto,
existe
m

outra
s
condenaç
ões
em face do agravado

por crime
s
não passíve
is
da concessão de indulto
por expressa previsão do
art. 7º,
inciso
s

II e
VI, do referido Decreto.

3.
H
avendo restrição no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos,
o que não ocorreu in casu, resta impossibilitada a concessão do induto.

4
.
Recurso co
nhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5011538-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, FELIPE GONCALVES CIPRIANO - ES21519-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pel
o Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha

nos autos
da execução
tombada sob o nº
0003876-14.2008.8.08.0024
,
que

deferiu o pedido de indulto
referente a
Ação Penal nº
0028138-14.2016.8.08.0035
,
em que
o agravado
foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
12, da Lei 10.826/03.

Em suas
razões recursais,
a

D
. Representante
do Parquet

alega,
em s
uma
,
que

o apenado possui pena superior a 05 (cinco) anos a ser cumprida, de forma que não preenche o requisito objeto previsto no art. 11 do Decreto nº 11.302/2022.
Ante o exposto, requer
que seja indeferido o pedido defensivo de declaração do indulto.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No caso,
seria
poss
ível
reconhec
er
o indulto nos moldes do art.
5º do decreto em questão
em relação à condenação oriunda dos autos nº
0028138-14.2016.8.08.0035
,
haja vista que o mencionado artigo preceitua q
ue
“Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Entretanto,
existe
m

outra
s
condenaç
ões
em face do agravado nos autos
n.º 0007202-61.1999.8.08.0035
(
art. 157, §2º, CP
)
, 0028138-14.2016.8.08.0035
(art. 12, caput, da Lei 10.826/03, art. 304, caput, CP, e
art. 33 da Lei 11.343/06
)
e 0003453-30.2022.8.08.0035
(art. 12, caput, da Lei 10.826/03, e
art. 33 da Lei 11.343/06)
, por crime
s
não passíve
is
da concessão de indulto
por expressa previsão do
art. 7º,
inciso
s

II e
VI, do referido Decreto.

E, nos termos do art. 11 do Decreto
nº 11.302/22:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Assim,
havendo restrição no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos,
o que não
restou demonstrado
in casu, resta impossibilitada a concessão do induto
.

N
o mesmo sentido, os seguintes arestos:

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008314-45.2023.8.08.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Relator: Des.
Willian Silva
,
Julgado em 2
4
/
08
/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO

BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” 5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 157, §2°, II, do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008492-91.2023.8.08.0000
,
1
ª Câmara Criminal,
Relator
a
: Des.
Rachel Durão Correia Lima
,
Julgado em
11
/
09
/2023)

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)